Tribunal: TJDFT
Processo: 0753151-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753151-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0723002-56.2018.8.07.0001. Por meio do despacho ID Num. 68431396, o agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual prejudicialidade do recurso, pois contra a mesma decisão agravada foram interpostos dois agravos de instrumento, este e o de no. 0700106-41.2025.8.07.9000. A agravante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;". No caso, observa-se que contra a mesma decisão interlocutória foram interpostos dois agravos de instrumento, o presente e o de no. 0700106-41.2025.8.07.9000, o qual está em fase processual mais avançada. Dessa forma, aplica-se ao caso o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, o qual preconiza ser cabível apenas um recurso contra um ato judicial, o que impede o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. (...) 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido. (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Portanto, ante a violação do princípio da unirrecorribilidade, o recurso não pode ser conhecido, ante sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro nos arts 932, III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 15:37:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora